Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-18.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001432-18.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UANDERSON DA SILVA SAMPAIO Advogado(s): Defensor Público Bel. Wellington Lisboa Ribeiro APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E IMAGENS DE VIGILÂNCIA COMO ELEMENTOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO, SEM APLICAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por acusado condenado pelo crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, além de fixação de valor mínimo para reparação de danos. Defesa busca desclassificação para furto simples ou redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora da escalada; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora da escalada, quando houver provas testemunhais e imagens que demonstrem inequivocamente o ingresso irregular no imóvel. 4. O conjunto probatório, composto por imagens de segurança, apreensão de objetos, depoimentos e confissão do réu, comprova a materialidade e autoria do furto qualificado. 5. A dosimetria está devidamente fundamentada, considerando desfavorável a circunstância do crime pelo aproveitamento da posição de trabalhador próximo à residência da vítima para planejar o delito. 6. Ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 7. Mantém-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, adequadas e proporcionais. 8. Redimensiona-se, de ofício, a pena de multa para 10 dias-multa no valor unitário mínimo, preservando-se os demais termos da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Pena de multa redimensionada, de ofício, para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora da escalada quando outros meios de prova idôneos comprovam a circunstância. 2. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A circunstância do crime pode ser valorada negativamente na dosimetria quando evidenciado planejamento e aproveitamento de posição privilegiada para a prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, 68, 155, §4º, II; CPP, arts. 158, 315, §2º, II, 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no REsp 1948211/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 15/02/2022; TJ-BA, Apelação 0502439-27.2017.8.05.0256, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, pub. 18/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2.172.256/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 15/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8001432-18.2024.8.05.0112, em que figuram, como Apelante, UANDERSON DA SILVA SAMPAIO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07